Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702968-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADRIANO GABRIEL GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por ADRIANO GABRIEL GOMES contra a sentença de ID 33609453, integrada pelo decisum de ID 33609465, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática dos crimes previstos nos arts. 329, caput (resistência) e 331 (desacato), do CP. Compulsando os autos, verifica-se que, a despeito da decisão de ID 33609264, por intermédio do qual o magistrado de origem determinou a expedição de ofício à 1a DP para que prestasse esclarecimentos sobre o Ofício n. 3776/2018, de 19/9/2018 (ID 33609252) – que tratava do pedido de envio da gravação das imagens das câmeras de segurança localizadas no interior da boate “Shed Western Bar” no dia dos fatos – aludidas mídias não foram colacionadas ao feito, inexistindo informações sobre o desdobramento das diligências internas realizadas a esse respeito. Assim, em observância ao devido processo legal, oficie-se o Delegado-Titular da 1a DP para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o cumprimento ou não da determinação contida na decisão de ID 33609264, colacionando cópia de eventual resposta encaminhada. Para tanto, determino que, juntamente com o Ofício, a I. Secretaria da 2a Turma Criminal anexe cópia das peças de IDs 33609252 (Ofício n. 3776/2018-1aDP), 33609264 (decisão), 33609266 (Ofício n. 789/2020-1aVCrimBsb) e 33609268 (e-mail de encaminhamento). Após, dê-se vista ao MPDFT e à defesa, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias, acerca dos documentos eventualmente apresentados. Cumprida a diligência e transcorridos os respectivos prazos, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2022 14:12:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator